Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-12.2019.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-12.2019.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA ABADE PEREIRA

Advogado(s)
:
NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA, ROBERTO MOTA DA CRUZ, DIOGO ALVES MATTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. CANDIDATA NÃO APROVADA EM CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por candidata que busca sua reintegração ao cargo de auxiliar de enfermagem no Município de Caatiba/BA, com fundamento em decisão proferida em processo judicial diverso.

2. A sentença de origem rejeitou o pedido, reconhecendo a inexistência de direito à reintegração, uma vez que a Apelante não obteve a nota mínima exigida no concurso público regido pelo edital nº 01/2001.

3. Aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, diante da tentativa de induzir o juízo a erro e da reiteração de pretensão contrária aos fatos constantes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Exame da existência de direito subjetivo à reintegração em cargo público por parte da Apelante, considerando sua classificação no concurso, a sentença invocada como título executivo e os elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Apelante não foi aprovada no concurso público, tendo obtido apenas 32% de acertos, abaixo do mínimo exigido de 50%, conforme previsto no edital.

6. A sentença invocada como título executivo judicial não a contempla, tampouco gera efeito
erga omnes
.

7. A autora foi nomeada e exonerada de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, inexistindo direito à reintegração por concurso público.

8. Não demonstrado fato constitutivo do direito invocado (art. 373, I, CPC), razão pela qual se impõe a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de número 8000518-12.2019.8.05.0020, que tem como apelante,
MARIA APARECIDA ABADE PEREIRA
, e como apelado,
MUNICÍPIO DE CAATIBA/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.